Tribunal: TCU
Processo: 032.939/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11757/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.939/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Nogueira Maia (XXX.412.908-XX) ; Ana Paula Rodrigues Magalhaes de Barros (XXX.890.808-XX) ; Eva Emannuelly Miranda Silva (XXX.608.911-XX) ; Gabriela Cristina Monteiro de Moura (XXX.131.788-XX) ; Gustavo Schneider de Camargo (XXX.620.448-XX) ; Luciano Delmondes de Alencar (XXX.832.328-XX) ; Rafael da Costa Natera (XXX.775.281-XX) ; Renato Pereira Cruz (XXX.525.918-XX) ; Solange dos Santos Lima (XXX.410.828-XX) ; Teresa Helena Buscato Martins (XXX.552.518-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.